Tribunal: TJDFT
Processo: 0793193-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para “i) declarar a boa-fé da autora no recebimento dos valores pagos além do montante devido, a título de Gratificação Por Condições Básicas de Saúde - GIABS, no período de 05/2022 a 08/2024; e ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar e cobrar os valores mencionados na inicial, para fins de reposição do erário”. Em seu recurso defende que é ônus do servidor comprovar que não era possível constatar o pagamento indevido, o que ausente no caso concreto, eis que o percentual devido a título de GIABS é diferente para os servidores que trabalham em áreas urbanas e rurais, de modo que inexiste boa-fé no recebimento dos valores. Assim, alega que, em conformidade com o artigo 120 da Lei Complementar no 840/2011 e com o tema 1009 de recursos repetitivos, deve ser efetuado o ressarcimento ao erário.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual boa-fé do servidor na percepção de gratificação em valor indevido no seu contracheque.
III. Razões de decidir
4. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
5. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
6. No caso, a parte autora ressalta que começou a receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GIABS/GAB em maio de 2022 após alteração legislativa que estendeu o pagamento daquela gratificação para todos os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde. Contudo, no ano de 2024 a administração pública constatou que estava sendo efetuado o pagamento da GAB no percentual de 20%, sendo que o correto para a parte autora seria 10% em face da sua lotação.
7. Constata-se que o pagamento daquela gratificação teve início após alteração legislativa, com imediata implementação do valor no contracheque da parte autora, sendo que a ficha financeira apenas indica o montante adimplido a título de GIABS/GAB, sem indicar o percentual correspondente. Assim, não é razoável exigir que a parte autora detenha ciência de que a gratificação implementada após alteração legislativa apresentava percentual equivocado, de modo que evidente a sua boa-fé objetiva.
8. Enfim, o entendimento não viola o disposto no artigo 120 da Lei Complementar no 840/2011, eis que decorre de interpretação conforme a Constituição Federal e também face os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, não existindo determinação para conceder o ingresso definitivo de valores mensais nos vencimentos da servidora, mas apenas atestando que a restituição dos valores recebidos sofre limitações face a ausência de má-fé na sua percepção. Assim, não é caso de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionando. Neste sentido: (Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1074171, 07045369420178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: art. 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009 de recursos repetitivos. TJDFT, Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021; TJDFT, Acórdão 1074171, 07045369420178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018.